Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUPRIMENTO.

I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.

II. Detectada omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência em decorrência do provimento parcial da apelação, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.